Tribunal: TJDFT
Processo: 0721738-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721738-96.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: GILSON VIANA DIDO DESPACHO Encaminhem-se à d. Procuradoria, observando-se a declaração de ID 29463266. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora